Tribunal: CARF
Processo: 10855.904206/2015-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.904206/2015-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.447 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2023
Recorrente
PROFICENTER TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/12/2010 a 31/12/2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO.
ORIGEM DOS DÉBITOS
A competência para o julgamento de recurso em processo administrativo de
compensação é definida pelo crédito alegado, assim, uma vez que o direito
creditório pleiteado foi integralmente reconhecido não cabe qualquer analise
quanto aos débitos declarados e/ou remanescentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 10-69.625 proferido pela 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS), que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 95/100).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.904206/2015-06
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.447 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.904206/2015-06

Nos autos tem-se a emissão de Despacho Decisório (DD) que não reconheceu o
direito creditório decorrente do pagamento indevido ou maior declarado na Dcomp no
21538.69747.161015.1.3.04-0401 (fls. 02/06). O contribuinte pretendeu compensar o débito nela
informado utilizando-se do crédito de pagamento indevido de IRPJ presente no DARF de código
2089 (IRPJ - LUCRO PRESUMIDO), de valor original de R$ 47.568,07, cujo crédito
representaria R$ 15.803,26.
Por meio do DD eletrônico (fls. 7) não foi reconhecido o direito creditório para
compensar o débito constante na Dcomp acima referida. A razão do não reconhecimento é a falta
de comprovação do pagamento indevido ou a maior, passível de ser utilizando em compensação,
conforme quadro 3 do Despacho Decisório (DD) reproduzido a seguir:

Em sede de manifestação de inconformidade defendeu a efetiva existência do
direito creditório.
Esclareceu ter cometido um equívoco, só verificado após ser intimada pela RFB.
cuja providencia adotada foi retificar a DIPJ do ano calendário (AC) 2010.
O erro teria sido a transmissão de um Pedido de Restituição (PER) de saldo
negativo do AC em questão, quando em realidade o seu crédito estava consubstanciado em
pagamento indevido do 4o trimestre de 2010.
E prosseguiu asseverando que como não teria sido possível retificar a declaração
para alterar o tipo de crédito, providenciou o cancelamento do PER de saldo negativo
(34610.19789.171011.1.2.02-2392) e outras (2) Dcomp da mesma família, e ato contínuo
entregou a Dcomp 26720.97814.161015.1.3.04-2500 e a Dcomp objeto deste processo
administrativo.
Entendeu a Manifestante pela suficiência do crédito, já que, no seu sentir, o
encontro de contas deveria se dar na data da entrega da primeira vez em que mencionou o seu
crédito (11/11/2011, sic), e não as Dcomp entregues em 16/10/2015 que mencionavam o tipo de
crédito correto. Em suma não reconhece os saldo devedor decorrente da compensação dos
débitos com os acréscimos moratórios decorrentes.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.447 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.904206/2015-06

A d. DRJ esclareceu que o pretendo direito creditório teria reconhecido, contudo,
não suficiente para homologar a integralidade os débitos, e julgou improcedente a manifestação
de inconformidade.
De plano cabe mencionar, ao contrário do que refere o impugnante, que a Dcomp no
27620.9781161011.3.04-2500, após duas retificações, teve seu crédito confirmado, em
sua integralidade, anteriormente à Dcomp 21538.69747.161015.1.3.04-0401, conforme
abaixo se observa em extrato do Sistema de Controle de Créditos (SCC):
Assim a controvérsia se restringe a diferença apontada no DD, referente a Dcomp no
21538.69747.161015.1.3.04-0401, que se originou sobretudo do acréscimo decorrente
da incidência da multa de mora incidente sobre os débitos compensados na data de
entrega da Dcomp, em 16/10/2015.
O procedimento levado a efeito pela manifestante, seguindo o solicitado na intimação,
de ter cancelado as declarações cujo crédito consistia de Saldo negativo de IRPJ/CSLL,
e transmitido outras com o crédito corretamente preenchido (pagamento indevido ou a
maior), visto que possuem direito creditório e batimentos de naturezas diferentes, foi o
correto para o caso. Mas, por óbvio, tais procedimentos deveriam ter sido adotados em
tempo hábil (no prazo de vencimentos dos débitos), sob pena de incorrer em acréscimos
moratórios inevitáveis na extinção dos débitos a destempo.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 8.12.2020 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem de fl. 106), apresentou Recurso Voluntário, em 28.12.2020, assim manejado (fls.
109/115).
A Recorrente voltou a insistir no equívoco ao informar a natureza de crédito como
“saldo negativo de IRPJ” sendo que o correto seria “pagamento indevido ou a maior”.
Asseverou que os débitos teriam sido quitados em 11/11/2011 e 12/12/2011, e não
na data em que foi transmitida a nova declaração (16/10/2015), ou seja, não se vislumbra que em
nenhum momento a recorrente alterou ou acrescentou os débitos informados nos primeiros
PER/Dcomps.
Sustentou que as retificações teria sido efetuadas tão somente para alterar o tipo
de crédito, e mais, ao receber a primeira notificação para cobrança a recorrente percebeu o
equívoco consistente justamente na indicação da natureza do crédito e procedeu os ajustes, os
quais foram entendidos como corretos na r. decisão, conforme trecho do v. acórdão acima
mencionado.
Defendeu que como o motivo dos cancelamentos das declarações foi apenas e tão
somente para alteração do tipo de crédito, o crédito que lhe seria de direito já estava em poder da
Receita Federal na época do envio, e era suficiente para quitar os débitos de ambos os
PER/Dcomps, o que ressalta que as cobranças de acréscimos moratórios em face a recorrente não
devem persistir.
Afirmou que o Despacho Decisório acrescido de encargos moratórios
demonstraria que, o Fisco não teria considerado que os débitos teriam sido quitados nas datas
corretas, sendo que em outubro de 2015 houve apenas a alteração do tipo de crédito, conforme
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.447 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.904206/2015-06

restou comprovado por meio dos documentos apresentados com a manifestação de
inconformidade (fls. 11/17).
Para a Recorrente como o valor considerado pelo Fisco como sendo “principal”
trata-se de uma base de cálculo correspondente aos encargos acrescentados na PER/Dcomp e não
imposto propriamente devido, o lançamento de novos valores de juros e multa representariam
uma dupla penalização da recorrente em decorrência do mesmo fato.
Nesse aspecto, inclusive, vale lembrar que a atuação da administração deve ser pautada
nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de forma que a penalidade imposta
ao contribuinte não implique em dano maior do que o necessário à indução de
determinado comportamento.
Afirmou que, na contramão dos princípios que norteiam a administração, a
imposição de penalidade pelo Fisco não guarda proporção com a conduta praticada. No pedido
de compensação a recorrente já havia informado ao Fisco a existência de um débito (quitado por
meio de compensação), dispensando qualquer esforço das autoridades fiscais de investigação
quanto à sua existência.
Assim, para a Recorrente, a titulo de argumentação e como não houve omissão
por parte do contribuinte no tocante à apuração do tributo ou mesmo de suas receitas, a situação
imposta implicaria “num bis in idem quanto a aplicação dos encargos, que como se vê, acabaram
por agravar, excessivamente, o valor cobrado, motivo pelo qual, mesmo que a cobrança tivesse
cabimento (o que se admite apenas a título de argumentação), os demais acréscimos dever ser
desconsiderados ou, no mínimo, substancialmente reduzidos”.
Com base no principio da Verdade Material, no entender da Recorrente, quando
da análise de uma compensação, esta apenas poderá ser não homologada quando não houver
encontro entre créditos e débitos do contribuinte ou, alternativamente, a situação de fato recair
em uma daquelas hipóteses cuja compensação é expressamente vedada.
Como no caso concreto, porém, tal situação não foi observada o precioso
princípio da verdade material não foi aplicado pela Fiscalização, uma vez que a existência do
crédito da recorrente, em valor suficiente para saldar os débitos de ambos PER/Dcomps é
incontroversa, razão pela qual tal montante deveria ter sido observado, em apoio ao princípio da
verdade material.
Portanto, como bem demonstrado e provado, a recorrente cumpriu estritamente
com o seu dever de diligência, sendo forçoso concluir que há verdadeiros indícios de que a
acusação fiscal é flagrantemente injusta, motivo pelo qual a decisão proferida deve ser
reformada, com vistas ao afastamento das cobranças de encargos moratórios em face a
recorrente.
Ao final requereu o provimento do Recurso Voluntário.
Outrossim, caso persista o entendimento sobre a existência de valores em aberto
devidos pela recorrente, requereu seja reconhecida a existência de dupla cobrança em relação aos
encargos moratórios (juros e multa), de modo que os mesmos sejam afastados, por ser medida de
direito e justiça.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.447 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.904206/2015-06

É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte PROFICENTER TERCEIRIZAÇÃO INDUSTRIAL E SERVIÇOS
EIRELI.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide1, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência de débito em valores originário da
ordem de R$ 2.613,35, tendo em vista que o direito creditório pleiteado e reconhecido da ordem
de R$15.803,26, relativo pagamento a maior2, não foi suficiente para homologar as
compensações declaradas.
Pois bem.
Em sede recursal buscou o Recorrente tão somente demonstrar que teria
providenciado a regularização a tempo os débitos declarados no PER/Dcomp, bem como a
inocorrência de encargos sobre débitos de encargos.
As argumentações trazidas pelo Recorrente no seu bem elaborado recurso trata-se
de matérias não afetas à esta instância de julgamento, posto que o Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) determinou que a competência para julgar
os pedidos de compensação segue a regra da origem do crédito, conforme se extrai do art. 7o, §
1o, do Anexo II da Portaria no 343, de 9 de junho de 2015, in verbis (grifei):
Art. 7o Inclui-se na competência das Seções o recurso voluntário interposto contra
decisão de 1a (primeira) instância, em processo administrativo de compensação,
ressarcimento, restituição e reembolso, bem como de reconhecimento de isenção ou de
imunidade tributária. (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
§ 1o A competência para o julgamento de recurso em processo administrativo de
compensação é definida pelo crédito alegado, inclusive quando houver lançamento de
crédito tributário de matéria que se inclua na especialização de outra Câmara ou Seção.
Assim, uma vez que o direito creditório pleiteado foi integralmente reconhecido
não cabe qualquer análise quanto aos débitos declarados e/ou remanescentes.
Não se conhece do recurso voluntário.

1 art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972.
2 Originado de DARF recolhido em 31/01/2011, a título de IRPJ - LUCRO PRESUMIDO (código de receita 2089),
no valor total de R$ 47.568,07, referente ao período de apuração 31/12/2010
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.447 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.904206/2015-06

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 123
DF CARF MF
Original